Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos alegados pelo recorrente, principalmente aqueles que não são aptos a infirmar sua conclusão, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no presente caso. Precedentes.
3. Embargos declaratórios rejeitados.